Tribunal: TJBA
Processo: 8042596-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042596-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DE ASSIS ALVES

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PERMITIDA. SEGURO PRESTAMISTA.
CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA
. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu os pedidos iniciais, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial.

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, requer a concessão da gratuidade da justiça e insurge-se contra a taxa de juros remuneratórios, a capitalização mensal e a cobrança de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial; (iii) analisar a legalidade das taxas de juros e da capitalização mensal em contratos de cooperativas de crédito; e (iv) determinar se a cobrança de seguro prestamista sem opção de escolha configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Faz jus à gratuidade da justiça a pessoa natural que comprova renda média mensal aproximada de três salários mínimos, incidindo a presunção de insuficiência de recursos.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente para o convencimento do magistrado, destinatário das provas.

As cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional e não se submetem à Lei da Usura.

É abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista sem demonstrar a liberdade de escolha do consumidor entre diferentes seguradoras, caracterizando venda casada conforme o Tema Repetitivo 972 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

A presunção de insuficiência de recursos para fins de gratuidade judiciária é aplicável à pessoa natural com renda compatível com o benefício.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 8042596-05.2024.8.05.0001
, interposto por
ANA CLAUDIA DE ASSIS ALVES
e como Apelado
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).